Tribunal: TJES
Processo: 5000425-10.2024.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Capitalização / Anatocismo; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000425-10.2024.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LYLYAN CHRISTINY DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Lylyan Christiny de Oliveira contra sentença proferida pela Vara Única de Mantenópolis, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com o consequente cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais. A parte apelante sustentou que, por ser pessoa natural, deveria ser presumida verdadeira a declaração de hipossuficiência e deferido o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: estabelecer se houve preclusão da discussão quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça, diante da intempestividade do agravo de instrumento correlato e da inexistência de modificação superveniente da situação financeira da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça foi precedido de oportunidade para a parte comprovar a alegada insuficiência de recursos, o que não foi feito, razão pela qual o juízo de origem corretamente rejeitou o benefício.

A decisão que indeferiu a justiça gratuita é interlocutória e desafiava agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, V), o qual não foi conhecido em momento anterior (AI 5015734-67.2024.8.08.0000), acarretando a preclusão da matéria (CPC, arts. 223, 507 e 1.009, §1º).

A alegação da parte apelante, em sede recursal, não foi acompanhada de qualquer elemento novo apto a afastar a preclusão ou a demonstrar alteração em sua condição econômica, o que impede a reiteração do pedido de gratuidade.

A inércia quanto ao recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento da assistência judiciária e regular intimação, justifica o cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o disposto no art. 290 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere o pedido de justiça gratuita acarreta a preclusão da matéria, salvo demonstração superveniente de alteração da condição financeira.

O não recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do benefício e regular intimação, enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 do CPC.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural não gera presunção absoluta de veracidade, podendo ser afastada mediante análise judicial e ausência de comprovação da alegada condição econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223, 290, 507, 1.009, §1º, e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, APL 0010951-24.2018.8.06.0117, Relª Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 06.09.2019; TJES, AgInt-AP 0022194-98.2015.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 01.03.2021; TJES, AC 0030124-02.2017.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 24.11.2020; TJES, APL 0008763-35.2017.8.08.0021, Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira, j. 05.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000425-10.2024.8.08.0031

APELANTE: LYLYAN CHRISTINY DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
LYLYAN CHRISTINY DE OLIVEIRA
,

em razão

da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Mantenópolis, a qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito, determinando o respectivo cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento das custas prévias.

Em suas razões, alega que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, razão pela qual cabível o benefício da gratuidade postulado em primeiro grau.

Pois bem.

A despeito da combatividade da apelante, a irresignação não prospera.

Com efeito, o magistrado
a quo
, após oportunizar a comprovação da precariedade alegada, conforme se observa no id. 12878950, indeferiu a gratuidade de justiça almejada.

Na sequência, diante da inércia da recorrente em recolher as custas iniciais, determinou o cancelamento da distribuição, com fulcro no art. 290 do CPC, assim redigido:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado,
não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.
”

Registro que a autora não teve conhecido recurso de agravo de instrumento interposto na forma do art. 1015, inc. V, do CPC, tampouco sustentou, neste momento,
qualquer alteração da sua condição econômica atual
, de modo que a questão afeta ao indeferimento do benefício da justiça gratuita, decidida pelo juízo primevo, mostra-se coberta pela preclusão, conforme se extrai dos dispositivos a seguir, constantes do diploma processual civil:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.”

No mesmo sentido, inclusive, aponta a jurisprudência pátria. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA
GRATUITA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AO TEMPO E MODO DEVIDOS -
PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Insurge-se o apelante contra o indeferimento do seu pedido de justiça
gratuita e a extinção do processo sem resolução do mérito, alegando que a decisão foi precipitada e que sequer foram implementadas diligências no sentido de averiguar a sua situação financeira. 2.
Depreende-se dos autos que a douta magistrada, ao indeferir o pedido de justiça
gratuita, determinou a intimação da parte promovente para recolher as custas processuais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme decisão interlocutória às fls. 50/52. 3. No caso em apreço, frise-se que o demandante não recorreu, no momento oportuno, apesar da decisão desafiar a interposição de
agravo de instrumento, nos termos do
art. 1.015, V, do CPC
. 4. Destarte, não tendo apresentado sua insurgência no momento em que foi intimado do decisum (fls. 50/52), não pode o autor discutir, em sede de
apelação, a questão já decidida, porquanto sobre a mesma já se operou a
preclusão, nos termos dos artigos 223, 507 e §1º,
art. 1.009, todos do código de processo civil
.
5. Apesar de o pedido de justiça
gratuita poder ser renovado, deve a parte demonstrar alteração dos elementos fáticos que justifique nova apreciação da matéria, o que certamente não ocorreu no presente caso. 6. Recurso conhecido e improvido.
Sentença mantida.” (TJCE; APL 0010951-24.2018.8.06.0117; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; DJCE 06/09/2019).

De igual foram, os seguintes julgados desta Corte:

AGRAVO INTERNO NA APELACÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A parte deve objurgar o ato judicial pelo recurso cabível na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão. II. Se não foi interposto recurso ou apresentado fato novo relativo à pretensa gratuidade processual apto a clarificar conjuntura diversa da submetida ao julgador primevo, encontra-se preclusa sua rediscussão nas razões da apelação, nos termos dos arts. 223, 507 e 1.009, §1º, todos do CPC/2015
. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-AP 0022194-98.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 01/03/2021; DJES 18/03/2021)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. - RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. -
Nos casos em que o pedido de justiça gratuita é indeferido pelo juízo de origem e não há interposição de recurso, opera-se a preclusão da faculdade de rediscutir a questão, notadamente se não há comprovação de alteração da capacidade financeira da parte
. 3. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0030124-02.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 24/11/2020; DJES 13/01/2021)

Pelo exposto, diante da preclusão da matéria, posto que o agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita não foi conhecido (AI 5015734-67.2024.8.08.0000),
nego provimento
ao presente apelo.

Levando-se em consideração que a sentença não fixou honorários sucumbenciais, deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)